Tribunal: TCU
Processo: 008.964/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 12792024 e códigoUasg 929722 (Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DOS QUADROS DE PESSOAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6a REGIÃO E DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1o GRAU DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS)

Inteiro teor:
Acórdão 1425/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre alegadas irregularidades na área de recursos humanos do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF6), traduzindo-se em suposta inobservância da porcentagem de pessoas com deficiência (PcDs) quer no quadro geral do órgão, quer no edital de concurso público que a unidade jurisdicionada (UJ) está realizando. Considerando que o denunciante trouxe indícios suficientes para o conhecimento da denúncia, constantes em cópias do edital e da minuta contratual do certame e na apresentação de normas e princípios supostamente violados pelo órgão da justiça federal; Considerando que a denúncia trata de matéria de competência do TCU, refere-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém satisfatória qualificação do denunciante, e encontra-se acompanhada de indício de irregularidade ou ilegalidade; Considerando o interesse público nesta denúncia, uma vez que eventual decisão do Tribunal sobre o certame ou sobre o quadro de servidores do órgão se aplicaria a todos os candidatos PcD; Considerando que, no presente caso, não se observa a existência de plausibilidade jurídica para a sua concessão de medida cautelar; Considerando, contudo, que, conforme análise constante da instrução à peça 8, os indícios de irregularidade não se confirmaram; Considerando os pareceres uniformes dos dirigentes da unidade técnica pelo conhecimento da denúncia, para, no mérito considerá-la improcedente (peças 9-10); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, I, "p", 143, V, "a", e 235, do Regimento Interno do TCU, em; a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) adotar as providências do item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.964/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo deste processo, resguardando-se as peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, §1.o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Tribunal Regional Federal da 6a Região; 1.7.3. encerrar os autos no sistema informatizado de controle de processos do TCU.